Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-09.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do banco arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno vigor.

2.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do banco arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno vigor.

2. Responsabilidade tributária configurada. Apelante possuidor indireto do bem, ostentando a condição de proprietário até o final do pacto. Responsabilidade tributária configurada. Exegese dos arts. 5o, caput e 6o, XI e § 2o da Lei 13.296/2008.. Majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

3. Apelo não provido, majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000884-09.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ BBA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 27256 (JV)
APELAÇÃO N.o 1000884-09.2019.8.26.0014
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
:
BANCO ITAU BBA S/A
APELADO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Juliana Koga Guimarães
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal.
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA.
Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).
1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os
embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do
banco arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno
vigor.
2. Responsabilidade tributária configurada. Apelante possuidor indireto
do bem, ostentando a condição de proprietário até o final do pacto.
Responsabilidade tributária configurada. Exegese dos arts. 5o, caput e
6o, XI e § 2o da Lei 13.296/2008.. Majoração da verba honorária pelo
trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do
CPC.
3. Apelo não provido, majorada a verba honorária.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 326/330
que, nos autos dos embargos opostos por BANCO ITAÚ BBA
S/A em confronto à ação de execução fiscal aparelhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO PAULO tendente à
cobrança de créditos tributários relativos a IPVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos
nos embargos de devedor para excluir da execução fiscal
os créditos tributários consubstanciados nas Certidões
de Dívida Ativa n.s 1.248.197.038; 1.261.593.048;
1.261.443.228;
1.268.139.960;
1.257.394.145;
1.265.160.910; 1.254.056.583; 1.221.243.810;
1.254.037.564;
1.265.657.644;
1.232.594.570;
1.254.068.946;
1.268.253.748;
1.254.048.217;
1.222.896.863;
1.265.975.833;
1.254.065.571;
1.257.410.462; 1.232.736.529; 1.268.340.650;
1.254.060.976;
1.261.642.778;
1.268.330.596;
1.249.467.497;
1.266.012.616;
1.254.049.905;
1.265.997.049;
1.244.017.373;
1.254.460.442;
1.261.621.172; 1.261.640.047; 1.261.619.311;
1.249.849.476;
1.267.113.120;
1.254.037.420;
1.254.060.498;
1.261.617.035;
1.261.620.851;
1.253.448.486;
1.254.519.730;
1.248.057.471;
1.254.087.621; 1.254.084.890; 1.248.169.853;
1.268.264.290;
1.249.456.567;
1.261.639.107
e
1.251.012.552, prejudicada a análise dos embargos em
relação às CDAs 1.254.055.951 e 1.253.492.749. Anote-se
que ficou reconhecida a sucumbência recíproca das
partes com relação ao pagamento de custas e despesas
processuais, proporcionalmente distribuídas em 50% para
a embargante e 50% para a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO. No que pertine à condenação em honorários
advocatícios, a parte embargante foi condenada ao
pagamento no percentual mínimo previsto para o
correspondente proveito econômico, na forma prevista no
§3o do artigo 85 do CPC, considerando como proveito
econômico, o valor atualizado da dívida sem o valor
da(s) CDA(s) ora excluídas. A parte embargada foi
condenada ao pagamento de verba honorária fixada no
percentual mínimo previsto para o correspondente
proveito econômico, nos termos do §3o do artigo 85 do
mesmo diploma legal, considerando como proveito
econômico o valor excluído da execução, observando-se o
disposto no §16 do artigo 85 do CPC e a suspensão da
exigibilidade em relação à parte que haja sido
beneficiada com o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça.
Inconformado,
o
executado/embargante, BANCO ITAU BBA S/A interpõe
recurso de apelação (fls. 339/366), almejando a reforma
parcial da r. sentença de primeiro grau a fim de que
seja decretada a integral procedência dos embargos e
consequente extinção da ação de execução fiscal.
Argumenta, inicialmente, que é parte ilegítima para os
débitos relacionados a veículos cujos contratos são
administrados por outras instituições financeiras, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma relação jurídica ou societária com o
embargante. No mérito, afirma que não pode o apelado
cobrar débitos como se os veículos fossem de sua
propriedade, pois o IPVA incide sobre a propriedade do
veículo automotor e está já foi transferida aos
arrendatários, razão pela qual, não pode lhe ser
atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento
dos tributos lançados após o encerramento do vínculo
contratual. Refere, ainda, que é do arrendatário a
responsabilidade pelos encargos que gravam a coisa, sem
qualquer resquício de solidariedade com o arrendador,
ora apelante, cujo objetivo principal é o de alienar a
coisa. Por fim, destaca que é fato incontroverso nos
autos não ser o detentor do bem, não possuindo qualquer
relação com fato jurídico tributário, motivo pelo qual,
a
imputação
de
responsabilidade
solidária
é
manifestamente indevida, devendo a presente ação ser
integralmente provida. Recurso tempestivo e preparado,
que fica recebido no duplo efeito legal. Ao recurso
sobrevieram contrarrazões a fls. 373/381. É o
relatório.
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de primeiro grau.
2.
Trata a hipótese, em resumo, de
embargos à execução opostos por BANCO ITAU BBA S/A em
face da ação de execução fiscal que lhe move a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO tendente à cobrança de
créditos tributários relativos a IPVA que remontam aos
exercícios de 2015 a 2018, concernentes às CDAs nos
1.221.243.810,
1.222.896.863,
1.231.649.520,
1.232.594.570,
1.232.736.529,
1.244.017.373,
1.247.246.039,
1.247.394.772,
1.247.427.225,
1.247.433.571,
1.247.448.375,
1.247.458.262,
1.247.516.714,
1.248.057.471,
1.248.169.853,
1.248.197.038,
1.249.456.567,
1.249.467.497,
1.249.555.821,
1.249.611.363,
1.249.660.410,
1.249.667.347,
1.249.765.746,
1.249.780.769,
1.249.816.119,
1.249.817.495,
1.249.849.476,
1.251.012.552,
1.251.021.429,
1.253.448.486,
1.253.484.549,
1.253.492.749,
1.254.037.420,
1.254.037.564,
1.254.044.200,
1.254.046.219,
1.254.048.217,
1.254.049.905,
1.254.054.319,
1.254.055.862,
1.254.055.951,
1.254.056.583,
1.254.057.427,
1.254.058.137,
1.254.058.326,
1.254.060.498,
1.254.060.976,
1.254.065.571,
1.254.067.025,
1.254.068.946,
1.254.073.205,
1.254.074.959,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.254.077.089,
1.254.078.833,
1.254.084.890,
1.254.087.621,
1.254.440.068,
1.254.460.442,
1.254.469.066,
1.254.481.926,
1.254.504.870,
1.254.519.730,
1.254.524.387,
1.257.394.145,
1.257.410.462,
1.261.443.228,
1.261.586.070,
1.261.593.048,
1.261.617.035,
1.261.619.311,
1.261.620.851,
1.261.621.172,
1.261.626.890,
1.261.629.653,
1.261.630.938,
1.261.639.107,
1.261.640.047,
1.261.642.778,
1.265.160.910,
1.265.657.644,
1.265.965.846,
1.265.966.067,
1.265.967.866,
1.265.975.833,
1.265.991.122,
1.265.993.853,
1.265.997.049,
1.265.998.781,
1.266.005.859,
1.266.012.616,
1.267.113.120,
1.267.187.945,
1.267.237.774,
1.268.139.960,
1.268.253.748,
1.268.264.290,
1.268.307.173,
1.268.330.596,
1.268.340.650
e
1.268.492.679 (fls. 50), tendo consignado o apelante
que os automóveis cujo IPVA está sendo cobrado por meio
das CDAs acima referidas se encontram sob a posse
direta de terceiro arrendatário, por força de contrato
de arrendamento mercantil financeiro que, ao que tudo
indica, continua em pleno vigor. Por tal razão, entende
não ser ele o responsável pela obrigação tributária,
argumentação não acolhida pelo juízo monocrático, que
julgou parcialmente procedentes os embargos opostos,
para excluir da execução fiscal os CDAs nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.248.197.038;
1.261.593.048;
1.261.443.228;
1.268.139.960;
1.257.394.145;
1.265.160.910;
1.254.056.583;
1.221.243.810;
1.254.037.564;
1.265.657.644;
1.232.594.570;
1.254.068.946;
1.268.253.748;
1.254.048.217;
1.222.896.863;
1.265.975.833;
1.254.065.571;
1.257.410.462;
1.232.736.529;
1.268.340.650;
1.254.060.976;
1.261.642.778;
1.268.330.596;
1.249.467.497;
1.266.012.616;
1.254.049.905;
1.265.997.049;
1.244.017.373;
1.254.460.442;
1.261.621.172;
1.261.640.047;
1.261.619.311;
1.249.849.476;
1.267.113.120;
1.254.037.420;
1.254.060.498;
1.261.617.035;
1.261.620.851;
1.253.448.486;
1.254.519.730;
1.248.057.471;
1.254.087.621;
1.254.084.890;
1.248.169.853;
1.268.264.290;
1.249.456.567; 1.261.639.107 e 1.251.012.552, em razão
de já terem sido baixadas do sistema da dívida ativa ou
de os veículos já terem o gravame baixado ou o contrato
encerrado, prejudicada a análise dos embargos em
relação às CDAs 1.254.055.951 e 1.253.492.749, pois já
excluídas
da
execução
fiscal,
determinando
o
prosseguimento da execução em relação às demais CDAs.
3.
E não obstante o inconformismo ora
veiculado, nada a alterar na r. sentença, estando
patente a possibilidade de responsabilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira arrendante pelos tributos
incidentes sobre veículo objeto de 'leasing'.
4.
'Prima facie', saliente-se que não
há, nos autos, notícia de eventual baixa de gravame em
relação às CDAs que não foram excluídas da execução
fiscal, permitida a conclusão de que plenamente em
vigor os contratos de arrendamento mercantil em voga,
mantida a condição do ora apelante, para todos os fins,
de titular do domínio dos veículos. Evidente, assim,
ser parte legítima para figurar como responsável
tributário pelo IPVA ora reclamado.
4.1.
Com efeito, estabelecem os artigos
5o, caput e 6o, XI e § 2o da Lei 13.296/2008:
“Artigo 5o - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.
(...)
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
(...)
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII,
VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta
benefício de ordem.”
4.2.
No caso presente, inconteste que o
banco-apelante é instituição que se dedica a operações
financeiras de alienação fiduciária e arrendamento
mercantil, possuindo a propriedade dos veículos
relacionados na peça executiva. Ora, se ainda ostenta a
condição de titular do domínio até a baixa do gravame,
é responsável solidário pelo pagamento do imposto, nos
termos da norma sobredita.
5.
Nesse
sentido,
maciça
jurisprudência da Corte Bandeirante:
“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DO DEVEDOR IPVA
ARRENDAMENTO MERCANTIL LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. Nos
contratos de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o
arrendante ou credor-fiduciante é possuidor indireto do bem,
conservando a propriedade. Sem a transferência da propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem, o arrendante ou fiduciante é responsável pela obrigação
tributária no curso do contrato. Inteligência dos artigos 121 e
123 do CTN e 6o, II, § 2o da Lei Estadual no 13.296/08. Embargos
improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
1000053-63.2016.8.26.0014, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara
de Direito Público, j. 21/03/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL. Débito de IPVA. Arrendamento mercantil. 1.
Legitimidade passiva do banco arrendante. Contrato de leasing que
transmite apenas a posse direta ao arrendatário, e não a
propriedade de veículo durante a sua vigência. Responsabilidade
solidária. 2. Incidência de multa de 100% do valor do tributo, a
partir da inscrição em dívida ativa e de juros sobre a multa.
Possibilidade. Artigos 27 e 28, da Lei no 13.296/2008. Não
violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
proibição de confisco. Precedentes do STF e do STJ. 3.
Inconstitucionalidade da lei estadual afastada pelo Órgão Especial
deste tribunal. 4. Pretensão de recolhimento do tributo no Estado
em que efetuado o registro. Inviabilidade. Fato gerador que não se
confunde com licenciamento. Lei Estadual no 13.296/08. Regra do
artigo 4o, § 1o, item 2, "a" e "c", da Lei no 13.296/08, em
harmonia com os artigos 127 e 128 do CTN. Bitributação não
comprovada. Ônus da executada. 5. CDA que atende aos requisitos
legais. 6. Verba honorária fixada em 15% do valor da causa.
Redução que implica em aviltamento da atividade da advocacia. 7.
Recurso não provido.” (Apelação 1000464-09.2016.8.26.0014, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 13/04/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL
IPVA
ARRENDAMENTO MERCANTIL

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE MULTA DE CEM POR CENTO
DO IMPOSTO DEVIDO EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, CUJA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCINDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

EMBARGOS IMPROCEDENTES
SENTENÇA CONFIRMADA.” (Apelação
1000367-09.2016.8.26.0014, Rel. Des. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de
Direito Público, j. 02/04/2018)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA ARRENDAMENTO MERCANTIL
Sentença de rejeição decretada em primeiro grau Instituição
financeira que pretende ver afastada a obrigação, em virtude do
veículo sobre o qual incide o tributo ser objeto de contrato de
"leasing" Inteligência do art. 6o, inc. XI, da LE no 13.296/08
Pacto havido entre a embargante e o arrendatário que não
transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta
Contrato que não afasta a responsabilidade solidária da
instituição financeira Ilegitimidade passiva não configurada
Caráter confiscatório da multa e juros aplicados que não se
apresenta na espécie STF que firmou entendimento pelo qual
apenas se configura tal caráter no caso de multa que ultrapasse
100% do valor do tributo Apelo da embargante não provido.”
(1001872-69.2015.8.26.0014, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, 8a
Câmara de Direito Público, j. 04/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação de que o
veículo é objeto de contrato de arrendamento mercantil. Ausência
de prova documental corroborando a alegação, notadamente porque os
embargos não foram instruídos com um único documento sequer. No
plano teórico, identifica-se a responsabilidade solidária do
credor arrendante. Responsabilidade solidária entre o credor
fiduciário e o devedor fiduciante. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação 1001934-46.2014.8.26.0014, Rel. Des. José
Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018)
6.
O entendimento aqui esposado é
confirmado por precedentes do E. STJ:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que, em
arrendamento mercantil, a arrendante é responsável solidária para
o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por
ser ela possuidora indireta do bem arrendado e conservar a
propriedade até o final do pacto. No mesmo sentido: EDcl no AREsp
207.349/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
10/10/2012; REsp 744.308/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008; AgRg no AREsp
617.730/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 3/2/2015, DJe 9/2/2015. Incidência da Súmula 83 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Assim, verificado que o débito
tributário pode ser cobrado tanto do adquirente do
veículo, como da instituição financeira arrendante,
outra medida não há senão confirmar a r. sentença
dardejada.
8.
Quanto aos veículos financiados por
outras
instituições
financeiras
(CDAs
nos
1.254.524.387; 1.231.649.520 e 1.267.237.774 - extratos
do SNG acostados a fls. 210/212) insta salientar que o
fato de que os veículos que deram causa ao fato gerador
terem sido financiados por outras instituições
financeiras não é suficiente para desconstituir o
título
executivo,
que
goza
dos
atributos
de
exigibilidade e certeza. E, como bem consignado pela r.
sentença, nada afasta, por exemplo, a possibilidade de
ter havido refinanciamento, motivo pelo qual há de se
reconhecer que o apelante não demonstrou de forma cabal
a não propriedade ou não responsabilidade sobre os
veículos, de forma que tais débitos não podem ser
excluídos da execução fiscal.
9.
Assim, constatado que o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário pode ser cobrado da instituição financeira
arrendante, outra medida não há senão confirmar a r.
sentença, majorando, por observância ao artigo 85, §
11, do CPC, o valor da verba honorária devida em favor
do patrono da parte adversa, considerado o trabalho
extra realizado em sede recursal, agora fixada em 11%
sobre o proveito econômico obtido.
10.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso, mantida inalterada a r.
sentença 'a quo', majorada a verba honorária.

Oswaldo Luiz Palu
Relator